Tribunal: TJDFT
Processo: 0008717-95.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
O exame do caderno processual indica que a sentença recorrida fora publicada em 05/10/2022 (ID 50168796). Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual vigente, ter-se-ia como termo final para protocolo da apelação a data de 23/11/2022, observado o prazo em dobro concedido ao ente distrital, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 29/11/2022 (ID 50168797). Assim, à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, diga sobre o pressuposto processual da tempestividade do recurso de apelação, comprovando a data em que foi intimado pessoalmente do teor da sentença recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.